Tribunal: TJDFT
Processo: 0809838-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LITGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 10.603,41 (dez mil seiscentos e três reais e quarenta e um centavos), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, com juros de mora calculados à taxa legal a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71246823). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que a autora (condutora de um veículo T-Cross) agiu com imprudência ao forçar passagem e colidir na lateral traseira esquerda do ônibus da empresa ré. Relata que o ônibus trafegava regularmente em linha reta, sem realizar qualquer manobra irregular, quando foi surpreendido pela condutora que não aguardou a passagem do coletivo. Esclarece que após sentir o impacto do abalroamento, o motorista do ônibus parou o veículo próximo a uma placa de sinalização, conforme demonstrado por imagens apresentadas pela defesa. Assevera que houve equivoco na decisão do juízo de primeira instância, que teria deduzido incorretamente que o motorista do ônibus faria um retorno, quando na verdade seguia em linha reta. Aduz que o juízo foi tendencioso ao aplicar apenas a responsabilidade objetiva da empresa, sem considerar as excludentes de responsabilidade no caso. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.
4. Em contrarrazões, o recorrido alega preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso e condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 71246830).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se em determinar a existência, ou não, de culpa da ré pelo acidente.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é subjetiva, exigindo a demonstração da culpa do causador do dano.
8. O Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, conforme art. 186.
9. Já o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. Dispõe, também, no art. 34 que "o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade."
10. Verifica-se, com base nas provas acostadas aos autos, especialmente no registro audiovisual (ID 71245648), que o sinistro ocorreu em virtude da manobra imprudente executada pelo preposto da recorrente, que efetuou mudança abrupta de faixa sem observar as cautelas necessárias previstas na legislação de trânsito. Ademais, resta evidenciada a contradição na conduta do motorista que, ao manifestar intenção de dirigir-se ao terminal rodoviário, inicialmente sinalizou e posicionou o coletivo na faixa da extrema direita, como se pretendesse realizar retorno, para então, subitamente e sem sinalização adequada, tentar regressar à faixa do meio, interceptando a trajetória regular do veículo da recorrida.
11. Não prospera a tese da recorrente que o seu preposto "não realizou qualquer conversão ou mudança de faixa, estando em linha reta no momento do impacto", porquanto o vídeo acostado aos autos (ID 71245648) revela que às 10:19:02, o ônibus está completamente na faixa da extrema direita e às 10:19:03, o motorista olha pelo retrovisor esquerdo e vira o volante para a esquerda.
12. As fotos (ID 71245649) acostadas aos autos demonstram que os danos no veículo da autora ocorreram da metade dianteira direita até lateral do para-choque dianteiro direito, confirmando assim a versão de que o ônibus interceptou a trajetória do T-Cross, e não o contrário.
13. Quanto ao pedido de condenação do recorrido por litigância de má-fé, não há comprovação de conduta dolosa ou desleal que configure alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do feito ou qualquer outra hipótese prevista no art. 80 do CPC. A mera existência de versões contraditórias entre as partes não é suficiente para caracterizar a má-fé processual.
IV. Dispositivo e tese**
14. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.